Tribunal: TJMT
Processo: 1008735-38.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008735-38.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEI PERUSSO - CPF: 299.868.421-15 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), NEI PERUSSO - CPF: 299.868.421-15 (APELADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO CONSÓRCIO PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONSÓRCIO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
INEXISTENTE
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS –
RECURSO DO CONSÓRCIO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro),
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008735-38.2019.8.11.0040

APELANTES:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E NEI PERUSSO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
(requerida) e
NEI PERUSSO
(autor), contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
,

lançada
nos autos
da
“Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais”,
ajuizado pelo segundo recorrente em face da primeira,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio no. 400190, bem como condenar a requerida a restituir ao autor a quantia paga a título de adesão ao contrato na ordem de R$8.840,00 (oito mil, oitocentos e quarenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida.

Ao final, pelo princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o c/c o art. 86, ambos do Código de Processo Civil, tendo o autor decaído em grande parte dos pedidos, arbitrou o ganho de causa em seu favor de 40% e de 60% à requerida, percentuais que nortearão o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em relação ao requerente, em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a
administradora-apelante
aponta inicialmente
a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida ao apelado, ao fundamento de que ele não comprovou adequadamente sua hipossuficiência econômica.

Ainda em sede de preliminar, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a inversão do ônus da prova foi determinada apenas na sentença, sem despacho saneador, passando ao julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a produção de provas, de modo que deve ser anulada, com a reabertura da instrução processual, para a possibilidade de produção de prova.

No mérito, sustenta que o recorrido aderiu a um contrato de consórcio sem garantia de contemplação e não satisfeito pela não contemplação da cota desistiu de participar do grupo, construindo uma narrativa para levar o juízo a erro para eximir das obrigações assumidas no instrumento contratual, razão pela qual pugna pela reforma da sentença recorrida para declarar a validade dos instrumentos contratuais firmados entre as partes, com a improcedência dos pedidos inaugurais
(Id 233825169).

Por sua vez, o
autor-apelante
pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja condenada a apelada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como seja ajustada o percentual dos ônus sucumbenciais (Id 233825175).

Contrarrazões apresentadas nos Ids 233825174 e 233825178.

Preparo recolhido pela primeira apelante no Id 233825170, e o segundo apelo está dispensado, conforme certificado no Id 234888171.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
NEI PERUSSO
ajuizou a “ação rescisória de contrato de adesão com restituição de quantia paga c/c anulação de cláusulas contratuais e indenização por danos morais” em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, alegando, em síntese, que celebrou contrato de consórcio com a requerida para a aquisição de um caminhão na data de 10/08/2018, acreditando que se tratava de um financiamento, sendo que a parte demandada lhe prometeu a contemplação no prazo de 3 (três) dias da assinatura do contrato, após a entrada, de R$8.840,00 (oito mil, oitocentos e quarenta reais), mas, mesmo com o pagamento, não foi contemplado como prometido, sendo que depois tomou conhecimento de que foi vítima de publicidade enganosa.

Para tanto, instruiu a inicial, entre outros documentos, com cópia da denúncia efetuada à Promotoria de Justiça da Cidade de Sorriso-MT para o fim de ajuizar a ação coletiva (Id. 107409604), reportagens locais noticiando a lesão aos consumidores da parte adversa (Ids. 107409655 e 107409657), além de
prints
do Facebook, que constam reclamações a respeito da fraude praticada pela parte demandada (Id 107409606).

Após o oferecimento de contestação e impugnação, o juiz condutor do feito julgou improcedente o pedido inaugural, por ausência de provas quanto à propaganda enganosa, cuja sentença foi anulada por este Colegiado, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROPAGANDA ENGANOSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a dilação probatória faz-se necessária à apreciação do feito, o julgamento antecipado da lide importa em cerceamento de defesa da parte, principalmente se o magistrado conclui pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado, de modo que a sentença deve ser anulada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5o, LV da CF.”
(N.U 1008735-38.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

Com o retorno dos autos à origem, as partes foram intimadas para especificar provas, sendo que o autor postulou pela oitiva de testemunhas. A parte requerida nada postulou, e o ato não se aperfeiçoou na data aprazada (10/10/2023), em virtude da
“ausência da testemunha arrolada pela parte autora, Rafael Matos da Silva, bem como o impedimento legal da testemunha Sidney Perusso, e a ausência de qualificação da testemunha Sabrina”
(sic), ata acostada no Id 233825160.

Em seguida, após a apresentação de alegações finais pelas partes, o
Magistrado condutor do feito
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio no. 400190, bem como condenar a requerida a restituir ao autor a quantia paga a título de adesão ao contrato de R$8.840,00 (oito mil, oitocentos e quarenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida.

Ao final, pelo princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o c/c o art. 86, ambos do Código de Processo Civil, tendo os autores decaído em grande parte dos pedidos, arbitrou o ganho de causa em seu favor de 40% e de 60% à requerida, percentuais que nortearão o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade da verba em relação aos requerentes, em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem.

Incialmente, no que tange ao
pedido formulado atinente à
revogação do benefício da gratuidade

da justiça
concedido à parte autora, não há possibilidade de acolhimento, haja vista que a parte requerida apelante se limitou em arguir a não comprovação da escassez de recursos, sem, contudo, fazer prova do apelado, devendo, portanto, ser mantido o benefício deferido pelo Juízo
a quo
.

No que concerne ao
cerceamento de defesa
, suscitado pela primeira apelante, convém dizer que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, ou rejeição daquelas desnecessárias ou meramente protelatórias, em especial quando existem elementos suficientes nos autos para formação da sua convicção, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

Não bastasse, infere-se dos autos que a parte requerida apelante, com o retorno dos autos à origem, foi devidamente intimada para informar as provas que pretendia produzir, entretanto, limitou-se em dar “ciência” ao comando (Id 233825151), sem, contudo, invocar as provas respectivas, a não autorizar nova anulação por cerceamento de defesa.

Logo, rejeita-se a
preliminar
aviada.

Não havendo outras questões preliminar, passo à análise do mérito.

Quanto ao ponto, a
Lei no. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, delimita que a contemplação ocorrerá apenas por sorteio ou lance, conforme descreve o artigo 22, §1o, confira-se:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1° A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Na hipótese, apesar da parte autora defender que assinou o contrato e após o pagamento da entrada lhe foi prometida a contemplação, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzido a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio, conforme
se vê do “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio” juntado nos Ids 107412595 a 107409603 pelo próprio autor, vejamos:

“Cláusula Octogésima Terceira - Com a finalidade precípua de resguardar interesses recíprocos e cabal observância dos normativos oficiais do sistema de consórcio, bem como em atendimento ao preceituado nos Artigos 46 e 54, da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores e por encerramento do grupo. Em função disso, a ADMINISTRADORA esclarece que não existe garantia de data de contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadre neste instrumento, não terá nenhuma validade.

Cláusula Octogésima Quarta - O CONSORCIADO declara que nenhuma promessa ou proposta extra contratual e extra normativos do sistema de consórcios lhe foi feita. Informa que leu atentamente todas as cláusulas e condições do presente instrumento, obtendo assim, todas as informações necessárias para o perfeito conhecimento das regras de funcionamento do consórcio e que autoriza sua contabilização definitiva na empresa, sem nenhuma restrição.

Cláusula Octogésima Quinta - ALERTA AO CONSUMIDOR: nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão; que não sejam os representantes legais da empresa, não terão nenhuma validade, prevalecendo somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS.”

Ademais, consta ainda do Contrato, em negrito e caixa alta, logo abaixo da assinatura do autor, o alerta no sentido de que “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO” (Id 107409603 – pág 4).

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes dos grupos, porquanto
não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da ré, a fim de que fosse favorecido.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, há que se acolher a pretensão deduzida pela primeira apelante, pelo que se impõe a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ressalte-se, no mais, que a alegada propaganda enganosa não se evidencia tão só com os documentos já citados trazidos à exordial, tampouco sua falta de comprovação não enseja por si só o cerceamento de defesa, sobretudo considerando que os autos retornaram à origem para realização da instrução, entretanto, por culpa exclusiva da parte interessada, no caso, o autor da demanda, as testemunhas por ele arroladas não foram devidamente ouvidas, conforme termo de audiência de Id 233825160 já destacado acima.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, inclusive contra a
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO – DEMANDA IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1o do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação. Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente.”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1033016-55.2019.8.11.0041
, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – FATO EXTINTIVO PRODUZIDO PELA RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do CPC. Rejeita-se a preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação, se a decisão se encontra sucintamente fundamentada com base nos fatos, e aplicação da lei de regência sobre a matéria. Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Embora existentes inúmeras reclamações contra a empresa demandada de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, tal acontecimento não elide o fato de que o autor, no momento da assinatura do contrato, tinha pleno conhecimento de seu teor, conforme provas extintivas produzidas pela requerida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011970-71.2023.8.11.0040, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2024)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
ULTRA PETITA
. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de contrato de consórcio movida por consumidor, visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem, com condenação da administradora de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve a alegada nulidade do contrato, fraude publicitária, cerceamento de defesa por inversão de ônus da prova em sentença e julgamento antecipado da lide. Também se discute a validade de cláusulas contratuais não impugnadas expressamente e a concessão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, mesmo determinada na sentença, não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório foi suficiente para a solução da lide.

4. Não houve julgamento ultra petita, pois o pedido de rescisão contratual envolve, necessariamente, a análise das cláusulas contratuais em sua totalidade.

5. A alegação de publicidade enganosa não se sustenta, dado que o contrato firmado foi claro quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, sendo descabida a anulação do negócio jurídico.

6. Na espécie, há declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em negrito e caixa alta, próximo da assinatura, com a frase
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “Não configurada a prática de publicidade enganosa ou vício de consentimento em contrato de consórcio que expressamente alerta para a ausência de garantia de data de contemplação, é indevida a rescisão contratual e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008, arts. 2o, 3o e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011, DJe 03/11/2011.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1000487-32.2022.8.11.0023
, Relator: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

“CONSUMERISTA E CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO. Ausência de comprovação da ocorrência de vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance. Tendo sido demonstrada a ciência inequívoca da parte Autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032374-82.2019.8.11.0041, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024

Por fim, sendo reformada a r. sentença, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de interposto pela
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo-se sua exigibilidade suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita na origem,
restando, por conseguinte
prejudicada
a análise do apelo de
NEI PERUSSO
.

Sem honorários recursais, uma vez que incabível à espécie (Tema no. 1.059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024